Tribunal: STJ
Processo: 0144664-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 999235 - MS (2025/0144664-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DOS SANTOS SAVAGNAGO
ADVOGADO
: ELIEZER NASCIMENTO DA COSTA - SP268571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se pretendia o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas.
2. O acórdão recorrido afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a
dedicação dos réus à atividade criminosa, evidenciada pela grande quantidade de droga
transportada (290 kg de maconha) e pela logística utilizada, típica de organizações criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a minorante do tráfico privilegiado pode ser
aplicada quando há indícios de dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade de
droga e pelo
.
modus operandi
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência, que admite o afastamento da
minorante do tráfico privilegiado quando há elementos concretos que indicam a dedicação à
atividade criminosa.
5. A elevada quantidade de droga e a logística de transporte utilizada são fatores que justificam a
negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios
concretos de dedicação à atividade criminosa, evidenciados pela quantidade de droga e pelo
".
modus operandi
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Lei n. 11.343/2006, art. 40,
inciso I.
STJ, AgRg no HC 981.249/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AR Esp 2.211.050/SP, Rel. Min.
11/3/2025
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2024
Documento eletrônico VDA48491280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 5f235ef0-df4b-4cea-acc4-86fae91878a3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 5f235ef0-df4b-4cea-acc4-86fae91878a3

AgRg no HABEAS CORPUS No 999235 - MS (2025/0144664-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DOS SANTOS SAVAGNAGO
ADVOGADO
: ELIEZER NASCIMENTO DA COSTA - SP268571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se pretendia o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas.
2. O acórdão recorrido afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a
dedicação dos réus à atividade criminosa, evidenciada pela grande quantidade de droga
transportada (290 kg de maconha) e pela logística utilizada, típica de organizações criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a minorante do tráfico privilegiado pode ser
aplicada quando há indícios de dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela quantidade de
droga e pelo
.
modus operandi
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência, que admite o afastamento da
minorante do tráfico privilegiado quando há elementos concretos que indicam a dedicação à
atividade criminosa.
5. A elevada quantidade de droga e a logística de transporte utilizada são fatores que justificam a
negativa do benefício da minorante do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47743219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: 4d019572-2c51-4e92-99db-f93f067cc0ab

Tese de julgamento: "A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios
concretos de dedicação à atividade criminosa, evidenciados pela quantidade de droga e pelo
".
modus operandi
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Lei n. 11.343/2006, art. 40,
inciso I.
STJ, AgRg no HC 981.249/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AR Esp 2.211.050/SP, Rel. Min.
11/3/2025
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO CESAR DOS SANTOS
contra decisão monocrática, por mim proferida, que não conheceu do
SAVAGNAGO
habeas
.
corpus
Na espécie, pretendia-se fosse reconhecida a minorante do tráfico de drogas.
Neste agravo regimental, reitera o agravante os mesmos argumentos que informaram
a inicial mandamental, pugnando pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do
recurso ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende o agravante seja reformada a decisão, a fim de que reconhecido o tráfico
privilegiado.
Contudo, a ele não assiste razão.
No caso, acórdão hostilizado deixou de reconhecer a minorante do tráfico
privilegiado pelos seguintes fundamentos:

"Por sua vez, o Ministério Público Federal pede o afastamento do tráfico privilegiado
alegando que os réus ADRIANO e PAULO possuem maus antecedentes e que a
grande quantidade da droga apreendida (aproximadamente 290 kg), assim como o
fato de servirem como "batedores", é fator indicativo de integração em organização
Documento eletrônico VDA47743219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: 4d019572-2c51-4e92-99db-f93f067cc0ab

criminosa, não se caracterizando, no caso em questão, como um episódio eventual de
tráfico, considerando-se, ainda, o alto valor da mercadoria em questão no mercado
ilícito mundial.
[...]
No caso dos autos, apesar dos réus serem tecnicamente primários, não possuírem
maus antecedentes e não haver prova de que integrem organização criminosa, há
elementos suficientes nos autos - para além da elevadíssima quantidade de droga
transportada - a indicar que os ora apelantes Paulo, Adriano, Edmar e Plínio
se dedicam à atividade criminosa, o que afasta a incidência da referida causa de
diminuição de pena.
[...]
Pois bem.
No caso dos autos há circunstâncias e dados fáticos que, analisados em conjunto com
a grande quantidade e a natureza da substância entorpecente transportada (290 quilos
de maconha), permitem concluir que os réus se dedicam a atividades criminosas, a
saber:
a) o deslocamento de Sorocaba até o Paraguai com o escopo de buscar uma
quantidade elevada de maconha para internalização no País mediante uma proposta,
feita por um indivíduo supostamente, de recebimento da elevada quantia de R$
20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 5.000,00 para cada réu;
b) o acordo feito com o suposto desconhecido, apelidado de “Jota”, que teria ligado
para o acusado Adriano oferecendo o serviço para que realizasse o transporte do
entorpecente;
c) a proposta de pagamento de valor elevado, no montante de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), sendo R$ 5.000,00 para cada um, pelo transporte do entorpecente,
conforme consta do depoimento dos réus em juízo;
d) o fornecimento de um veículo batedor pelo contratante para que o grupo de
deslocasse de Sorocaba até o Paraguai, com a entrega de mais R$ 1.000,00 para as
despesas de combustível e pedágio;
e) o fornecimento de outro veículo com a droga já no Paraguai, com a entrega de um
celular para comunicação com os ocupantes do veículo batedor, e mais uma quantia
em dinheiro para despesas de combustível e pedágio;
f) a logística de transporte mais elaborada com utilização de um batedor, a fim de
evitar a fiscalização é típica de organizações criminosas de tráfico de entorpecentes;
Desse modo, ausente o requisito legal da não dedicação a atividades criminosas, não
há falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4o, da
Lei 11.343/06.
Dessa forma, a pena de ADRIANO resulta definitiva em 11 (onze) anos e 8 (oito)
meses de reclusão e 1166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, e as penas de
EDMAR, PLINIO e PAULO resulta, definitivo em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa." (e-STJ, fls.
63- 74).
Ao contrário do que alega a Defesa, o Tribunal local afastou o tráfico privilegiado,
na medida em que o agravante e os corréus estavam envolvidos com dedicação à atividade
Documento eletrônico VDA47743219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: 4d019572-2c51-4e92-99db-f93f067cc0ab

criminosa, objetivando o tráfico internacional. No caso concreto, de forma organizada, com
intuito de realizar o transporte internacional de 290kg de maconha, colocando batedores para
assegurar a entrega das drogas, o que impede a incidência da pretendida minorante.
Cito precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERNACIONAL
DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006.
RECONHECIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO FUNDAMENTADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo
em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta teratologia, hipóteses
não verificadas no caso concreto.
2. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que
admite o reconhecimento da majorante da transnacionalidade do tráfico de drogas
quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a origem estrangeira da
substância ilícita, ainda que não haja prova direta da transposição de fronteiras.
3. No tocante à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343
/2006, o afastamento da minorante decorreu da análise dos elementos fático-
probatórios dos autos, demonstrando a dedicação do agravante à atividade criminosa.
A decisão encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, que considera a
elevada quantidade (102kg de maconha), a forma de acondicionamento da droga,
bem como a utilização de veículos batedores em região de fronteira, como fatores
aptos a justificar a negativa do benefício.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 981.249/PR, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
11/3/2025
.)
19/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS ADICIONAIS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do R Esp n. 1.887.511/SP, de
relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, em , decidiu que a natureza e a9/6
/2021 quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente
valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de
outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à
atividade criminosa ou a integração à organização criminosa.
2. No caso dos autos, a minorante do tráfico privilegiado foi afastada não só pela
consideração da quantidade de drogas apreendidas - 101,5 kg de cocaína -, mas
também em razão do modus operandi do crime, tratando-se de tráfico praticado por
organização criminosa no interior do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Documento eletrônico VDA47743219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: 4d019572-2c51-4e92-99db-f93f067cc0ab

3. Nesse contexto, a revisão desse entendimento para fazer incidir a causa especial de
diminuição no patamar de 2/3, como reclama a defesa, demandaria, necessariamente,
amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda
evidência, é incompatível com a via eleita (Súmula 7/STJ).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AR Esp n. 2.211.050/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
JULGADO EM
, DJe de
.)
5/3/2024
8/3/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47743219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:52
Código de Controle do Documento: 4d019572-2c51-4e92-99db-f93f067cc0ab

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0144664-8
HC 999.235 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00021588020164036003 21588020164036003
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ELIEZER NASCIMENTO DA COSTA
ADVOGADO
: ELIEZER NASCIMENTO DA COSTA - SP268571
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: PAULO CESAR DOS SANTOS SAVAGNAGO
CORRÉU
: PLINIO JOSE DA SILVA
CORRÉU
: EDMAR DE LIMA FREITAS
CORRÉU
: ADRIANO MOTA DE ANDRADE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CESAR DOS SANTOS SAVAGNAGO
ADVOGADO
: ELIEZER NASCIMENTO DA COSTA - SP268571
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C5426055158124<1221029@
2025/0144664-8 - HC 999235 Petição : 2025/0044143-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:29
Código de Controle do Documento: 383C0563-DD79-4290-8143-C23903C09C0E